Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA (COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - CPT) NÃO ANUÍDA PELO CONTRATANTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA FALHA NA IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA. INÍCIO DA VIGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO. LIBERDADE DE MANTER-SE CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como a inexistência de débitos a ele inerentes. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso a parte recorrente defende, em síntese, que agiu em conformidade com o contrato entabulado, restando evidenciado que as cobranças relativas aos meses de outubro a dezembro de 2019 foram legítimas, não havendo que se falar em inexistência de débito, tampouco impossibilidade da cobrança dos mesmos por parte da recorrente via pedido contraposto. Prequestiona a matéria ventilada no recurso. Em contrarrazões, a parte recorrente suscita preliminar de não-conhecimento do recurso face a ausência de dialeticidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18400436 e 18400439). Contrarrazões apresentadas (ID 18400444).
III. A tese recursal é clara quanto ao seu fundamento, insurgindo-se contra a sentença recorrida e apresentando argumentos em defesa da manutenção do contrato celebrado entre as partes. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. Narra a parte autora, ora recorrida que em setembro de 2019, considerando que se avizinhava o fim da vigência de seu plano de saúde e seu descontentamento com os valores propostos para renovação, procurou corretora de seguros de sua confiança para realizar nova contratação. Oferecida a contratação de plano de saúde operado pela ré, ora recorrente, houve interesse na contratação, cuja implantação deveria ocorrer após a anuência dos termos contratados. Relata que, de modo diverso, o plano foi implantado em 10/10/2019, sem a sua anuência, constando cláusulas de carência e cobertura parcial temporária não informadas quando da contratação. Aduz que tentou, de diversas maneiras, resolver os imbróglios na via administrativa, mas a operadora do plano se mostrou irredutível, realizando cobranças desde a data de sua implantação, o que não concorda, hipótese em que entende que o contrato e as cobranças são inexistentes/inexigíveis. Lado outro, a parte ré defende os termos da contratação e que as cobranças pelos meses em que o plano ficou ativo são devidas e decorrem do exercício regular de seu direito de cobrança.
V. Compulsando detidamente os autos, tenho que não assiste razão à parte recorrente, tendo sido suficientemente demonstrado nos autos que a parte autora somente deu anuência para a implantação e início de vigência do plano quando foi isentado da cobertura parcial temporária. É o que se depreende das mensagens trocadas com a corretora (ID 18400325) e e-mails trocados com a operadora do plano de saúde (ID 18400332).
VI. A situação vivenciada pela parte autora é claramente descrita no trecho do e-mail encaminhado para o plano de saúde em que assevera que “O que a corretora me havia informado antes da contratação é que, se houvesse alguma carência ou CPT com a qual eu não concordasse, bastaria não assinar a carta de CPT e escrever à Unimed informando isso para que o plano não fosse ativado. Contudo, por falha da Unimed, a carta de CPT só foi encaminhada 1 semana após a implantação do plano. Desde então, venho buscando de todas as maneiras anular o plano (que nunca deveria ter sido implantado)”.
VII. Corrobora ainda mais a tese autoral da impossibilidade de cobrança pelo serviço antes de sua anuência, a informação consignada na contestação em que a parte recorrente afirma que “De acordo com levantamento interno, verificamos que as vidas foram incluídas no contrato com isenção de carências, com exceção da dependente LISA MINARI HARGREAVES (cód. 08650002493927010) que foi incluída com carência para parto e do autor que, inicialmente, possuía Cobertura Parcial Temporária de 24 meses em seu plano. Contudo, quanto à Cobertura Parcial Temporária imputada ao autor, a área responsável informou que trata-se de uma falha operacional, visto que o autor não assinou a Declaração de Saúde (documento que embasa a aplicação da CPT). Tal situação foi corrigida em sede de Notificação de Investigação Preliminar (NIP) (antes mesmo da distribuição da presente ação judicial). Porém, logo após identificado, foi reajustado, permanecendo somente a carência parcial para parto a termo, da dependente do autor” (grifos nossos).
VIII. Destarte, tratando-se de falha operacional perpetrada pela ré/recorrente, que impôs restrição na utilização do plano, deve ser mitigada a contratação e, consequentemente, a exigibilidade da contraprestação. Não tendo sido comprovada a utilização do plano, bem como não desejando a parte autora dar continuidade a relação contratual, correta a sentença ao decretar a rescisão do contrato e ao declarar a inexistência de débitos a ele vinculados.
IX. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.